Tribunal: TJDFT
Processo: 0722199-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722199-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO EVERTO RIBEIRO FERREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação do executado/agravante à penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel objeto da matrícula no 27396, registrado no 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (Sala n° 351, situada no 3o Pavimento, do Prédio edificado nos Lotes 05, 15, 25 e 35, do Trecho n° 05, do Setor de Indústria e Abastecimento – SIA). Alega, em síntese, que: 1) o imóvel penhorado constitui bem de família, sendo o único imóvel residencial do agravante, onde reside com sua família, conforme comprovam os documentos juntados aos autos; 2) encontra-se temporariamente ausente, viajando a trabalho, o que tem dificultado sua citação pessoal no processo de execução; 3) o oficial de justiça, ao comparecer no imóvel, realizou avaliação comparativa com outros imóveis da região, demonstrando a iminente possibilidade de expropriação do bem; 4) a penhora dos direitos aquisitivos viola a proteção legal conferida ao bem de família pela Lei no 8.009/90, cujo art. 1o estabelece que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável; 5) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a proteção do bem de família alcança inclusive os direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, quando o bem se destina à moradia da entidade familiar; 6) a manutenção da decisão agravada causará grave dano, uma vez que poderá resultar na expropriação do único imóvel do agravante, privando-o e à sua família da moradia; 7) a matéria discutida é de extrema relevância, pois envolve direito fundamental à moradia, previsto no art. 6o da Constituição Federal. Requer a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o prosseguimento da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel objeto da matrícula no 27396, registrado no 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento, obstando a realização de qualquer ato expropriatório, e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: (...) Na hipótese, o impugnante não se desincumbiu de seu ônus probatório, haja vista não ter demonstrado, minimamente, residir com a sua família no imóvel penhorado. O impugnante não trouxe aos autos elementos probatórios robustos, a exemplo de contas de telefone, cartão de crédito, internet, televisão a cabo, fotos, entre outros. Ao contrário, limitou-se a narrar a suposta situação, sem comprovar documentalmente os termos que alega, apresentando apenas a conta de luz e boleto de condomínio. Assim, em vista da não comprovação de que o bem penhorado enquadra-se nos requisitos previstos nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, qual seja, ser o bem o único imóvel residencial próprio do casal e/ou família, utilizado para moradia permanente, não há que se falar em impenhorabilidade de bem de família e desconstituição da medida constritiva. (...) Além disso, conforme Auto de Avaliação, o imóvel é comercial, e não residencial: DESCRIÇÃO: Sala comercial sita no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), trecho 5, lote 5 a 35, ed. Import Center, Guará-DF, matriculada no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o no 27.396. Dita sala conta 30,66m2 (ID 256266216 do processo referência) Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao executado/agravante, uma vez que, conforme constou da decisão de ID 224402541 do processo referência, o imóvel em questão está alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, com saldo devedor de R$ 97.153,07, que corresponde a 79 parcelas de um total de 120 contratadas, e “a penhora de direitos aquisitivos do devedor fiduciante, em contrato aquisição de imóvel com garantia de alienação fiduciária, incide sobre o direito à futura aquisição do próprio bem, caso o financiamento venha a ser quitado”. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator